Tribunal: TJBA
Processo: 8028160-20.2019.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8028160-20.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. AÇÃO PROVIDA. 1- O mérito reside em averiguar se houve inadimplemento por parte do Estado da Bahia no que diz respeito ao pagamento das parcelas referentes ao Programa Estadual do Transporte Escolar – PETE em relação ao Município de Santo Antônio de Jesus no exercício de 2018. 2- De acordo com a Lei Estadual n.º 11.359/2009 (Id 5675716, p. 13-15), o Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado da Bahia – PETE/BA tem como objetivo transferir recursos financeiros diretamente aos Municípios que realizem, nas suas respectivas áreas de circunscrição, o transporte escolar de alunos de ensino médio da rede pública estadual, residentes no meio rural. Para tanto, o Município deve formalizar o Termo de Adesão disponibilizado, o qual, no caso em cotejo, é o Termo de Adesão n.º 82. 3- Extrai-se da documentação de Id 5675716, p. 26 e 51, da lavra da Secretaria Estadual de Educação, que do valor de R$ 1.891.200,00 devido e referente ao ano de 2019, R$ 1.177.158,01 foram considerados reprogramados de 2018. Dito de outro modo, para o Estado da Bahia, o montante não gozado pelo Município até o fim do exercício de 2018 foi automaticamente repassado para o ano de 2019, abatendo-se da quantia devida para o aludido exercício. 4- É fato incontroverso que do valor devido ao Município em 2018, o Estado da Bahia transferiu R$ 1.561.600,00 somente no final do ano, em 26/12/2018, de modo que o Município apenas conseguiu dispor de pequena parcela do valor transferido até 31/12/2018, restando R$ 1.177.158,01, saldo que foi reprogramado para o exercício de 2019 – conforme e-mail Id 5675716, p. 26 –, em observância ao art. 9º, § 1º, da Portaria n.º 3.405/2011 da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Já para o exercício de 2019, o valor total devido era de R$ 1.891.200,00, no entanto foi repassado para o Município a importância de R$ 714.041,99 dividida em três parcelas pagas no mês de dezembro de 2019, deduzindo de forma indevida o valor reprogramado de R$ 1.177.158,01 não utilizado no ano de 2018. 5- Remanesce, porém, embate acerca de quem foi o responsável pela transferência tardia, tendo em vista que o Réu defende que somente foi cientificado pelo Autor da necessidade de complementação dos repasses em razão do aumento de alunos transportados em dezembro de 2018, de modo que não haveria – como não houve – tempo hábil para que o Município dispusesse do montante na sua integralidade antes do fim do exercício de 2018. Da análise detida dos autos, contudo, não se verifica documento idôneo a corroborar a tese defensiva, muito embora seja seu tal ônus, em observância ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Destaque-se, por oportuno, a insuficiência dos despachos Id 6155675, p. 1-3 e 68-70 para esse desiderato. 6- Considerando se tratar de direito inafastável do Autor receber a contraprestação pelo transporte escolar efetivamente prestado pela municipalidade de alunos de ensino médio da rede pública estadual, residentes no meio rural, e que o Estado da Bahia não logrou êxito em comprovar de modo irrefutável que foi o Autor quem deu causa ao atraso na transferência complementar, resta imperiosa a procedência da ação. 7- Pedido da ação ordinária julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8028160-20.2019.8.05.0000, em que figura como Autor MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e como Réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, pelas razões constantes do voto condutor. JA-02 .